Tribunal: TJSP
Processo: 1011150-44.2018.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. O pagamento do

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011150-44.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
GUILHERME PRADA APARECIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011150-44.2018.8.26.0320 - Voto no 24.347
2
Voto no 24.347
Apelação no 1011150-44.2018.8.26.0320 (Limeira)
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado: Guilherme Prada Aparecido
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial
e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente.
2. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no
art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de
correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento
do TEMA 810 do STF (Leading Case RE. 870.947).
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Guilherme Prada Aparecido foi julgada
procedente (fls. 87/9).
Ainda que necessário o reexame, apela a autarquia
buscando a alteração do termo inicial, o cálculo da renda mensal inicial de
auxílio-acidente decorrente de transformação de auxílio-doença e a aplicação
da TR como índice de correção monetária (fls. 94/8).

Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011150-44.2018.8.26.0320 - Voto no 24.347
3
A sentença carece de pequeno reparo.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
auxiliar de área técnica para a empresa ML Business Serviços Técnicos e
Com. Imp. E Exp. De Epis Ltda. ME quando, em 07.08.2017, sofreu um
acidente de trajeto, ocasionando fratura no membro inferior direito.
Informa a concessão pretérita de auxílio-doença, a
redução funcional e pede a concessão de benefício acidentário.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente os documentos de fls. 12/6, 23/9, bem como o laudo médico
pericial de fls. 68/79, a conclusão é a de que o caso comporta a indenização
infortunística.
A ocorrência do acidente restou devidamente
demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/5).
Quanto ao nexo causal, não há o que se questionar,
pois a própria autarquia já havia reconhecido a origem da lesão
experimentada pelo trabalhador, afastando-o, inclusive, com pagamento de
auxílio-doença por acidente de trabalho (fls. 16).
Realizada a avaliação clínica, o perito verificou que
o autor sofreu fratura exposta de tíbia e fíbula esquerdas (diáfise) submetido a
imobilização externa e depois foi operado com colocação de haste (fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011150-44.2018.8.26.0320 - Voto no 24.347
4
Extrai-se do laudo que referida lesão gera uma
redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente.
Nessa linha, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do benefício acidentário.
Destarte, presentes os pressupostos legais e fáticos,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
O termo inicial fixado não comporta adequação,
pois tendo o obreiro recebido auxílio-doença o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da alta médica (02.02.2018 fls. 16), nos
termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011150-44.2018.8.26.0320 - Voto no 24.347
5
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011150-44.2018.8.26.0320 - Voto no 24.347
6
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, possível a sua imediata
implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito até o julgamento
do recurso especial em referência, aguardando-se nova deliberação em
cartório.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
parcial ao apelo da autarquia e ao reexame necessário, conforme acima
definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011150-44.2018.8.26.0320 - Voto no 24.347
7
1. No do Processo
1011150-44.2018.8.26.0320
2. Nome do Segurado
Guilherme Prada Aparecido
3. Benefício concedido
Auxílio-acidente de 50%
4. DIB
02.02.2018
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator